Tribunal: TJBA
Processo: 8013606-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013606-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: GERVAL TEOFILO BRITO DAS NEVES

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. ART. 373, II, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS À PARTE RÉ. TEMA 1.061 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que determinou a realização de perícia grafotécnica e atribuiu à parte ré a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais, diante da impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da imposição à instituição financeira do dever de custear os honorários da perícia grafotécnica determinada para apurar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cuja validade foi contestada pela parte autora da demanda.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Em demandas nas quais o consumidor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato bancário, o STJ, no Tema 1061, firmou entendimento de que é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, inclusive por meio de perícia grafotécnica. Ainda que determinada de ofício, a prova pericial pode ser atribuída à parte sobre a qual recai o encargo probatório, nos termos do art. 95 do CPC, sobretudo quando necessária ao exercício de sua defesa. Não há ilegalidade, portanto, na fixação dos honorários periciais à parte ré. A assistência judiciária gratuita concedida ao autor impede que este arque com os custos da prova, sem que isso implique transferência indevida do encargo ao banco, mas apenas reforça o regime legal do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

Havendo impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A determinação judicial de perícia, ainda que
ex officio
, pode ser atribuída à parte sobre a qual recai o encargo probatório, devendo esta antecipar os respectivos honorários periciais.

3. A gratuidade da justiça concedida ao autor não justifica a inversão do encargo financeiro da prova, quando esta se destina a instruir fato cuja prova cabe ao réu.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 95, 373, II, 464 a 477; STJ, Tema Repetitivo nº 1061.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2 – Segunda Seção, DJe 09/12/2021; TJMG – AI 1.0000.21.254219-0/001, Rel. Des. Fernando Calmon, j. 18/11/2021; TJ-AM – Apelação Cível: 0656030-49.2022.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 28/05/2024; TJ-PE – Apelação Cível: 0000340-84.2020.8.17.3140, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 13/12/2023; TJ-RS – Agravo de Instrumento: 50986236720248217000, Rel. Des. Roberto José Ludwig, j. 26/06/2024, DJ 03/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8013606-70.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e parte recorrida
GERVAL TEOFILO BRITO DAS NEVES:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão interlocutória impugnada em todos os seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA